Tribunal: TJES
Processo: 5007790-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007790-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO NAS CONDUTAS IMPUTADAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos de instrumento interpostos por GRAFITUSA S/A e pela FINDES, SENAI-DR/ES e SESI-DR/ES contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, proferida em ação por ato de improbidade administrativa (nº 0008958-45.2016.8.08.0024), ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A decisão agravada rejeitou a tese de atipicidade das condutas imputadas, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao aplicar o princípio da continuidade típico-normativa sem examinar, de forma pormenorizada, o dolo específico exigido pela nova redação da LIA; (ii) verificar se é necessária, ainda na fase de admissibilidade da ação, a demonstração inicial do elemento subjetivo doloso nas condutas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, fixou entendimento de que a exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente às ações de improbidade administrativa em curso, desde que ainda não transitadas em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, nas hipóteses em que a conduta permanece típica após a reforma legislativa (princípio da continuidade típico-normativa), deve-se averiguar se a inicial narra fato dotado de potencial dolo específico, nos termos do art. 1º, §2º, da LIA.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a subsistência típica da conduta com base no art. 11, V, da LIA, não examinou a presença do elemento volitivo necessário (dolo específico), limitando-se a cotejar genericamente os fatos com a norma.

O juízo de origem deve examinar, antes da instrução, se a inicial indica adequadamente o dolo específico nas condutas atribuídas aos réus, sem exigir, contudo, sua comprovação antecipada — a qual se dará na fase probatória.

A ausência desse exame, conforme exigido pelo item 3 do Tema 1.199 do STF, inviabiliza o correto prosseguimento do feito e configura violação ao devido processo legal.

A análise do dolo específico compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

O juízo de primeiro grau deve, antes da instrução processual, examinar se a petição inicial de ação de improbidade administrativa indica, de forma adequada, a presença do dolo específico exigido pelo art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021.

A mera subsunção abstrata dos fatos ao art. 11 da LIA, sem apreciação do elemento subjetivo exigido pela nova legislação, é insuficiente para admitir a ação de improbidade administrativa.

A aplicação do princípio da continuidade típico-normativa exige prévia análise da existência, na narrativa inicial, de intuito doloso específico voltado à obtenção de resultado ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992 (arts. 1º, §2º; 10; 11, V; 17, §6º; 17-C, §1º); Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.199, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.850.949/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.678.635/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.671/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 5007711-98.2025.8.08.0000 e 5007790-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
GRAFITUSA S/A, FINDES - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENAI-DR/ES e SESI-DR/ES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
dois
recursos
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interpostos por GRAFITUSA S/A e por FINDES - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENAI-DR/ES - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - Departamento Regional do Espírito Santo, e SESI-DR/ES - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional do Espírito Santo contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória na
ação por ato de improbidade administrativa nº 0008958-45.2016.8.08.0024
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor dos agravantes, que rejeitou o argumento de que as novas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA culminaram em atipicidade da conduta imputada na ação.

Em suas razões, as partes agravantes sustentam, em síntese, que: i) após a reforma da LIA, atos culposos deixaram de configurar improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração de dolo específico, o que não se verifica nas petições iniciais; ii) a petição inicial não apresenta elementos de prova suficientes nem individualiza as condutas dos réus, contrariando o art. 17, §6º, da LIA reformada; iii) o juízo de origem reformulou, de ofício, a capitulação jurídica dos fatos, incorrendo em erro de direito, por violar o devido processo legal e os limites objetivos da demanda (impossibilidade de emenda à inicial sem provocação); iv) segundo o item 3 da tese fixada no Tema nº 1.199, do STF, o juiz deve analisar a conduta imputada, e não requalificar o tipo legal da improbidade, o que caracterizaria emenda indevida à inicial.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documentos essenciais, e no mérito, pugnou pelo seu desprovimento, sob o argumento da aplicação do princípio da continuidade típico-normativa e de que o momento adequado para a análise do elemento subjetivo é após a instrução processual.

Parecer Ministerial opinando pela negativa de provimento aos recursos.

Pois bem
, considerando que os recursos impugnam a mesma decisão e possuem fundamentos coincidentes, passo a julgá-los
conjuntamente
.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo recursal.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Tema nº 1.199, pelo STF, adotou a tese da
continuidade típico-normativa do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) quando, dentre os incisos inseridos pela Lei n. 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da Administração Pública.

No mesmo sentido, colaciono os mais recentes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 11 DA LIA. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA. ART. 11, V, DA LIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA
. PROVIMENTO NEGADO.

1. A alegada inépcia da inicial não foi apreciada pelo Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. Reconhecida a presença de fraude no procedimento licitatório, com o direcionamento da contratação para determinada empresa, tem-se por presente o dolo específico. A revisão desta conclusão redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. A Lei 14.230/2021 revogou a responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

4. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas benéficas previstas na Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11 da Lei 8.429/1992.

5. Caso concreto em que a conduta de fraudar dolosamente a licitação se enquadra atualmente no inciso V do art. 11 da LIA. Aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.850.949/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO NAS PENAS IMPOSTAS PELA LEI N. 8.429/92. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, objetivando a anulação do procedimento de inexigibilidade de licitação para contratação de apresentações musicais, além da condenação dos requeridos nas penas impostas pela Lei n. 8.429/92, em razão da prática de atos de improbidade administrativa, que causaram lesão ao erário. Na sentença, os pedido foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A modificação dos elementos constitutivos do próprio ato de improbidade administrativa (arts. 9º, 10 e 11) incide desde logo em todas as ações de improbidade em curso, seja quando se imputar uma conduta culposa (Tema n. 1.199 do STF) ou dolosa, conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, vencido o eminente Min. Luiz Edson Fachin. Nesse passo, em ações de improbidade administrativa em curso, importa perquirir se houve a efetiva extinção da reprovabilidade da conduta ilícita ou não. Caso tenha ocorrido a extinção da reprovabilidade, a ação de improbidade deverá ser julgada improcedente, tendo em vista a aplicação retroativa das normas sancionatórias mais benéficas ao réu. Agora se a conduta continuar descrita na Lei n. 8.429/1992, deve-se aplicar a continuidade típico-normativa já que inaplicável a tipicidade cerrada aos casos sentenciados antes da vigência da Lei n. 14.230/2021.

III - Nesta perspectiva, infere-se que a conduta imputada à parte ré, consistente em frustrar a licitude do processo licitatório, permanece legalmente vedada com a edição da Lei n. 14.230/2021, posto que continua descrita na LIA, tanto no art. 10, VIII, como no art. 11, V. Nesse ponto, importa ressaltar que, para o adequado encaixe da conduta ao art. 10, VIII, da LIA, a novel legislação passou a exigir a comprovação da efetiva perda patrimonial para que esteja configurado o ato de improbidade, não bastando a presunção de dano (dano in re ipsa). Se não houver a efetiva perda patrimonial, a conduta poderá ser enquadrada como ato que atenta contra os princípios da administração pública na forma do art. 11, V, da LIA.

Logo, com a edição da Lei n. 14.230/2021, não houve extinção da reprovabilidade na esfera cível, pelo contrário, a conduta de frustrar o procedimento licitatório continua descrita na LIA, tanto no art. 10, VIII como art. 11, V. A esse respeito, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma, de lavra do eminente Ministro Benedito Gonçalves que admitiu a continuidade típico-normativa e, por conseguinte, reconheceu que a condenação fundada no art. 11, caput, permanece hígida após a edição da Lei n. 14.230/2021, já que a conduta de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de processo licitatório está prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024; AREsp n. 1.417.207/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.

IV - Por fim, é importante frisar que, com as alterações da Lei n. 14.230/2021 à LIA, passou-se a exigir a constatação do dolo específico na conduta perpetrada pelos réus para fins de configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11, do mesmo diploma, consoante preceitua o §2º do art. 1º, da LIA.

"E, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal trazida no tema de repercussão geral supracitado [Tema 1199], é possível a aplicação desta inovação aos processos em curso, respeitando-se a coisa julgada". Nesse sentido: AREsp n. 1.894.813/DF, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 6/8/2024. Significa dizer que "o agente perpetrador do fato ímprobo que viola os princípios administrativos, tipificando alguma das hipóteses legais, deverá ter visado fim ilícito, seja de ocultação de irregularidades, seja de obtenção de benefício indevido, não bastando a mera vontade de realizar ato em desconformidade com a lei, consoante enuncia o § 2º do art. 1º da LIA: "Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". Nesse sentido:

REsp n. 2.061.719/TO, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/2/2024.

V - No caso em tela, observa-se que a conduta imputada aos réus consiste na dispensa indevida de licitação para a contratação de apresentações musicais. Ao apreciar a controvérsia, o Juízo de primeiro grau condenou os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10 da Lei n. 8.429/92, em sua redação original, consoante consignado na sentença (fls. 1.584 - 1.614), sendo mantida integralmente pelo Tribunal de origem (fls. 2.179 - 2.192). Dessa forma, em razão do óbice imposto a esta Corte Superior pela Súmula n. 7/STJ,
caberá ao Tribunal local a valoração do conjunto fático-probatório visando aferir se o caso em análise pode ser objeto de readequação ou continuidade típico-normativa, inclusive no que tange à apreciação da (in)existência do dolo específico e do efetivo dano ao erário exigidos pela novel legislação.

VI - Pontue-se que, no tocante à efetiva e comprovada perda patrimonial causada ao erário, incluída pela Lei n. 14.230/2021, esta poderá ser quantificável desde logo ou em liquidação futura, consoante autorizado pelo art. 18, caput e § 1º da LIA, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.219.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 31/12/2024. Ainda, sobreleva notar que as sanções a serem aplicadas dependerão do correto enquadramento da conduta. Isto é, se aplicado o princípio da continuidade típico-normativa, o órgão fracionário deverá ainda proceder à nova dosimetria das sanções aplicadas, de acordo com as alterações dadas pela Lei n. 14.230/2021. No mais, se o dolo específico não estiver evidenciado, deverá ocorrer a conversão da ação de improbidade em ação civil pública, nos termos do art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992, que é aplicável ex lege pelo próprio magistrado, que deverá instar o Ministério Público a emendar a inicial. Portanto, diante do exposto acima, é de rigor o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a realização de novo julgamento, de acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, naquilo em que for aplicável. Nesse sentido: EAREsp 1.748.130/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado no dia 12/2/2025.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.678.635/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Desta feita, nesse particular, não há que se falar em nulidade da decisão, tampouco ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois em se tratando de direito administrativo sancionatório, os réus se defendem dos fatos imputados, não da capitulação legal respectiva, salientando ainda a manifestação diferida após a decisão, com a possibilidade de interposição de recursos como exatamente fizeram as partes requeridas.

Em contrapartida, no tocante à aplicação da tese firmada no Tema nº 1.199, do STF, especialmente o item 3 (necessidade de exame pelo magistrado da existência do
dolo
nas condutas imputadas pelo
Parquet
aos réus na petição inicial da ação), merece provimento o recurso.

A decisão recorrida não apreciou de forma específica a indicação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado (artigo 1º, §2º, da LIA) apta a embasar a configuração do ato de improbidade administrativa, nos exatos termos do artigo 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92, haja vista ter apontado somente que
cotejando os fatos narrados pelo Ministério Público Estadual na exordial aos incisos do artigo 11 da LIA, tenho que a conduta alegadamente perpetrada se amolda, em tese, ao artigo 11, inciso V
, sem explicitar o elemento volitivo das condutas supostamente praticadas pelos agentes (pessoas jurídicas) réus e descritas na exordial.

Portanto, apesar de tal matéria estar circunscrita ao julgamento da ação, tendo o juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, realizado o exame e reconhecimento da continuidade típico-normativa das condutas ímprobas imputadas na ação, deveria igualmente analisar de forma pormenorizada a existência do elemento subjetivo
dolo
tal como definido no precedente vinculante firmado pelo Excelso STF.

Nesse ponto, não se está determinando a
comprovação
do dolo específico na petição inicial pelo Ministério Público para o processamento da ação, mas sim, o apontamento do intuito específico dos requeridos, ora agravantes, de
frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros,
cuja
prova
será realizada no momento processual devido, qual seja: a fase de instrução.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LICITATÓRIAS.
ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Caso em que a condenação foi fundada unicamente na ocorrência de fracionamento de licitação, sem indicação de intuito específico de fraudar a lei ou os cofres públicos, nem anotação de prejuízo efetivamente sofrido pela Administração.

2. Destaco os termos do acórdão da origem, ao concluir pelo que classificou de dolo: "o Prefeito Municipal tinha o dever de zelar pelas boas práticas nas licitações e contratos firmados pela Prefeitura, com observância da legislação em vigor e zelo pelo correto manejo e aplicação das verbas públicas, não havendo como alegar desconhecimento do modo como se operavam as aquisições de bens e serviços da Administração Pública; e o Secretário da Fazenda, responsável pelas autorizações de pagamento, tinha o dever legal de zelar pelo gasto público em conformidade com a lei".

3. A despeito da conclusão da origem, as condutas narradas não configuram o dolo específico exigido pela nova Lei de Improbidade Administrativa. Tampouco pode ser considerado dano efetivo a mera possibilidade, eventual e genérica, de obtenção de preços melhores por meio de licitações.

4. O enquadramento da conduta no art. 11, V, da LIA atual, para fins de reconhecimento de continuidade típico-normativa exigiria a demonstração de que as falhas no processo seletivo tiveram o fim de beneficiar alguém determinado, o que não é nem mesmo cogitado pelo Ministério Público.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.147.671/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Logo, devem ser providos os recursos para ordenar que o juízo de primeiro grau, antes do início da instrução processual, já tendo realizada a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa para enquadrar as condutas imputadas no disposto no inciso V, do artigo 11, da LIA, examine a indicação do
dolo específico
nas condutas atribuídas na exordial.

Por fim, importa consignar que não será efetivado tal exame no presente recurso por incorrer em
supressão de instância
.

Ante o exposto,
dou provimento aos recursos para determinar que o juízo de primeiro grau proceda o exame do dolo específico nas condutas atribuídas aos réus/agravantes na exordial, conforme definido no item 3 da tese firmada no Tema nº 1.199, do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO
para determinar que o juízo de primeiro grau proceda o exame do dolo específico nas condutas atribuídas aos réus/agravantes na exordial, conforme definido no item 3 da tese firmada no Tema nº 1.199, do STF.